Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-46.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Punho direito – Lesão extra laboral – Acidente ocorrido quando o autor contava com treze anos de idade – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Joelho esquerdo – Acidente típico - Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conclusão pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Punho direito – Lesão extra laboral – Acidente ocorrido quando o autor contava com treze anos de idade – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – Joelho esquerdo – Acidente típico - Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conclusão pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica – Desnecessidade - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.